Tribunal: TJSP
Processo: 1001648-73.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha (empréstimos consignados) e em conta-corrente - Novo julgamento determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Privado (art. 1.030, II, CPC) - Admissibilidade dos descontos, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido - Entendimento que não é extensível a contratos que

Ementa:
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha (empréstimos consignados) e em conta-corrente - Novo julgamento determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Privado (art. 1.030, II, CPC) - Admissibilidade dos descontos, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido - Entendimento que não é extensível a contratos que prevejam o desconto em conta-corrente destinada a crédito de rendimentos - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.863.973/SP, apreciado nos termos do art. 1.040, do CPC).
Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC.
Ônus sucumbenciais que devem ser arcados integralmente pela autora - Aplicação do pg. ún., do art. 86, do CPC.
Apresentação de contratos anteriores aos elencados neste feito - Ausência de descrição e indicação das abusividades que a autora pretende ver reconhecidas.
Capitalização dos juros em período inferior ao anual - Possibilidade - Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C do CPC/1973 - Existência de indicação das taxas de juros mensal e anual, que permite a cobrança da taxa de juros anual quando superior a 12 vezes a taxa mensal - Não verificação, ademais, em contratos com parcelas de pagamento pré-fixadas.
Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses encargos - Súm. 472 do STJ - Encargo não pactuado.
Repetição dos valores já descontados - Descabimento - Valores efetivamente devidos - Banco réu que cumpriu as cláusulas contratuais até o deferimento da antecipação de tutela - Recurso do réu parcialmente provido - Recurso adesivo da autora não provido.